Tribunal: TJSP
Processo: 2192922-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária de cobrança – Instrumento de promessa de compra e venda - Indeferimento de pleito de averbação premonitória da lide no imóvel, por ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC - Ausência de título certo e líquido – Inadmissibilidade da pretensão – Decisão mantida – Recurso improvido.